Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-35.2007.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000361-35.2007.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – DOAÇÃO DE MADEIRAS APREENDIDAS PELA SEMA-MT A ENTIDADES BENEFICENTES – QUESTÃO DISCIPLINADA PELO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.605/1998 – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o Código Estadual de Mato Grosso disciplinar, especificadamente, a questão relativa à destinação da madeira apreendida, pela prática de infração ambiental, não deve ser aplicada a norma federal que traça normas gerais sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para determinar ao Apelante que, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT –, proceda à avaliação imediata das madeiras apreendidas, em razão de infração ambiental e, posteriormente, faça a doação destas a entidades beneficentes daquela Comarca, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais ) ao dia (id. 110570455, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em matéria ambiental, a competência é comum, podendo todos os entes federativos atuar.

Aduz que, no Estado de Mato Grosso, há norma específica sobre a matéria – art. 112, do Código Estadual do Meio Ambiente – que estabelece que os produtos e subprodutos florestais apreendidos serão avaliados e vendidos em pregão, revertendo os recursos ao FEMAM e, somente, aqueles produtos cuja extração seja vedada legalmente, serão avaliados e doados a instituições beneficentes.

Afirma que o referido dispositivo legal não viola nenhuma norma federal e não oferece menos proteção ao meio ambiente.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 110570461, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 115442961, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que as madeiras apreendidas, decorrentes de infrações ambientais, por serem perecíveis, deveriam ser avaliadas e doadas a entidades beneficentes.

Salientou, na inicial, que a SEMA-MT, por determinação do Secretário, à época, não autorizou a doação sem que houvesse decisão administrativa dando o perdimento.

Aduz que o artigo 25, §§1
o
e 2
o
, da Lei n. 9.605/1998 determina que os produtos perecíveis, ou madeiras, devem ser avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou beneficentes.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos inaugurais, razão pela qual nesta oportunidade concedo a tutela antecipada pleiteada a fim de DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, proceda a imediata avaliação e posterior doação das madeiras apreendidas em razão de infração administrativa ou penal ambiental em favor de entidades beneficentes desta Comarca, sob pena de aplicação de multa diária, na quantia que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), caso descumpra a presente decisão.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 24, incisos VI e VIII, preceitua que as matérias ambientais podem ser legisladas nos três planos: federal, estadual e municipal. Trata-se de competência legislativa concorrente.

O mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

I – (...);

VI -
florestas
, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza
, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente
e controle da poluição;

VII – (...);

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (Negritei).

Nessa esteira, é certo que cabe à União editar normas gerais de conservação da natureza, de defesa dos recursos naturais, de proteção ao meio ambiente e de responsabilização por dano ambiental, fixando as bases mínimas e, aos Estados e Municípios, atendendo aos seus interesses regionais e locais, cabe fixar um limite de proteção, no que se refere às medidas de preservação ao meio ambiente.

O Estado de Mato Grosso, ao editar o seu Código Ambiental (Lei n. 38/1995), estabeleceu, no seu
artigo
112, que a madeira apreendida pela prática de infração ambiental deve ser avaliada e vendida em pregão, revertendo-se o valor arrecadado ao FEMAM e, somente, no caso de ser vedada legalmente sua extração, poderá, após avaliação, ser doada a entidades beneficentes. Veja-se:

Art. 112.

Os produtos e subprodutos perecíveis apreendidos pela fiscalização serão avaliados e doados pela autoridade competente às instituições científicas, hospitalares, públicas e outras com fins beneficentes, lavrando-se os respectivos termos, sendo que, no caso de produtos da fauna não perecíveis, os mesmos serão destruídos ou doados a instituição científicas, culturais ou educacionais;

§ 1o. Os produtos e subprodutos florestais apreendidos serão avaliados e vendidos em pregão, revertendo os recursos arrecadados ao FEMAM.

§ 2o Tratando-se de produto ou subprodutos florestal cuja extração seja vedada legalmente os mesmos serão avaliados e doados a instituição com fins beneficentes.
(Destaquei).

Vê-se que o ente público estadual não usurpou a competência da União, já que apenas disciplinou a destinação dos produtos e subprodutos florestais apreendidos.

Ademais, observo que a legislação estadual nem sequer conflita com a Lei Federal n. 9.605/1998, porque disciplina questão específica, prevendo, sem sua especificidade, a hipótese geral esposada na lei federal.

Com vistas a confirmar a assertiva, trago à baila o artigo 25, da Lei Federal n. 9605/1998:

Art. 25 - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 2o -
Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes
. (Negritei).

Frise-se que a legislação estadual, nos §§1
o
e 2
o
, do artigo 112, traz apenas uma gradação, no que tange à destinação da madeira apreendida, o que mostra não ter havido a quebra hierárquica das normas.

Dessa forma, no caso em questão, deve-se aplicar a regra esposada no Código Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Enfatizo que, embora a doação da madeira tenha um fim altruísta, não há nenhum mecanismo de fiscalização, quanto à utilização, ou não, do produto doado à instituição beneficente, portanto, o risco de desvio de finalidade é manifesto.

Diante disso, tenho que o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022